Tribunal: TJMT
Processo: 1046026-58.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046026-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS LOURENCO DA LUZ NUNES - CPF: 034.040.621-67 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1046026-58.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucas Lourenco Da Luz Nunes e

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrida(s):

Lucas Lourenco Da Luz Nunes e

VRG Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO QUE ENSEJOU NA PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO DO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DOZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A alegação de que o atraso de aproximadamente seis horas para a chegada do passageiro ao seu destino final, foi em decorrência de problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o atraso de voo de aproximadamente seis horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que no caso em tela a empresa Reclamada forneceu toda assistência ao Reclamante no período do atraso.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, afasto as preliminares e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a requerida ao

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 3.000,00

(três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, calculados desde a data de citação.
”

O Reclamante alega, em síntese, que seu voo sofreu um atraso de aproximadamente doze horas, razão pela qual, deve ser majorado a condenação a título de dano moral pelos transtornos sofridos.

A reclamada pleiteia pela redução do quantum indenizatório ou que seja reformada a sentença para julgar a pretensão inicial improcedente, sob o argumento de que o atraso ocorreu devido motivos técnicos operacionais.

Da análise dos autos, verifico que o voo contratado pelo autor sofreu atraso na volta, trecho MCZ – GRU – CGB, com chegada ao destino inicialmente prevista para 02/11/2020 às 22:10, acabou finalizado em 03/11/2020 às 10:00, sendo remanejamento para outra companhia aérea para possibilitar o transporte final.

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que são incontroversos o atraso e a assistência prestada pela companhia com locomoção, alimentação e hospedagem.

Todavia, a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Reclamante.

De modo que não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo que ocasionou na perda da conexão do autor e resultou na reacomodação deste em voo que culminou num atraso de aproximadamente doze horas para chegada ao seu destino final, fato que configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo consumidor.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que o valor da indenização está adequado ao que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes, considerando o fato de a Reclamada ter fornecido toda a assistência necessária ao Reclamante.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
E NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno as Recorrentes, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021